Tribunal: STF
Processo: ARE 1544057
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-09
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. RPPS. DELEGATÁRIOS DE SERVIÇO PÚBLICO. LEI COMPLEMENTAR 412/2008 DO ESTADO DE SANTA CATARINA. EXAÇÃO CORRESPONDENTE À COTA PATRONAL. EXIGIBILIDADE. ANÁLISE DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 280 DO STF. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. NEGADO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado pelas alíneas “a” e “c” do permissivo constitucional, contra acórdão que dispôs:



    “APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. PLEITO DE DECLARAÇÃO DE ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE DA EXIGÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL E, POR CONSEQUÊNCIA, A REPETIÇÃO DO INDÉBITO PAGO EM RELAÇÃO AOS VALORES RECOLHIDOS INDEVIDAMENTE AO IPREV. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO AUTOR.



    1. Os notários e registradores, embora integrem a categoria genérica de ‘agentes públicos’, são considerados agentes particulares delegatários de serviço público e não estão vinculados ao Poder Público por relação contratual e nem estatutária, de modo que o regime previdenciário desses profissionais é regido, atualmente, pelo RGPS e não pelo RPPS, específico de servidores públicos de cargo efetivo, nos termos do art. 40 da Constituição Federal.



    2. No caso, no entanto, o autor ingressou no cargo de Escrevente Juramentado do Tabelionato de Notas e Ofício de Protestos de Títulos da Comarca de Palhoça/SC em 29/5/1987, ou seja, antes da vigência da Lei n. 8.935/1994, e estava inscrito como segurado do IPREV (à época denominado de IPESC) e assim permanece, até o momento, em virtude de decisão judicial proferida em mandado de segurança, de modo que se encontra em situação jurídica peculiar.



    3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.641, declarou parcialmente inconstitucional o art. 95, da Lei Complementar Estadual n. 412/2008, que vinculava notários e registradores do Estado de Santa Catarina ao RPPS, e, ao julgar os embargos declaratórios, esclareceu a atribuição de efeitos retroativos à declaração de nulidade da legislação estadual, permitindo permanecer no regime próprio somente aqueles que já recebiam benefício previdenciário ou houvessem cumprido os requisitos necessários para tanto.



    4. Diante da vinculação ao regime próprio, desde 2011, o IPREV passou a exigir do apelante não apenas a contribuição na condição de segurado (atualmente em 14%), mas também aquela referente à contribuição patronal (de 28%), previstas no art. 17, I e II, da Lei Complementar Estadual n. 412/2008, que regulamenta o regime próprio de previdência dos servidores públicos do Estado de Santa Catarina.



    5. Nesse contexto, mesmo que o apelante não possua vínculo direto com o Poder Judiciário, mantém-se filiado ao RPPS por força de sentença transitada em julgado. Assim, deve pessoalmente arcar com o tributo que, em regra, é atribuído à Administração Pública.



    6. Não há como impor ao Poder Judiciário a obrigação de prestar a contribuição previdenciária patronal em relação ao recorrente, já que ele não está vinculado àquele Poder. Embora o Poder Judiciário tenha o dever de fiscalização sob a atividade notarial e de registro, notários e registradores não são servidores do Judiciário, de modo que não cabe a ele recolher tal espécie de contribuição.



    7. Considerando a situação peculiar do apelante de agente particular delegatário de serviço público, não vinculado ao Poder Público por relação contratual ou estatutária, não há violação à isonomia, tendo em vista que não restou demonstrado tratamento desigual ao apelante em relação aos seus equivalentes em razão do recolhimento da contribuição constante no art. 17, II, Lei Complementar Estadual n. 412/2008.



    8. Não há ofensa ao princípio do não-confisco, eis que não comprovado que o tributo compromete a existência digna do apelante, ou mesmo que esteja confiscando o patrimônio do contribuinte. Além da previsão legal expressa para recolhimento do tributo, ambas as contribuições (art. 17, I e II, Lei Complementar Estadual n. 412/2008) possuem fatos geradores distintos, não havendo, também por isso, falar em confisco.



    9. Confirmação da sentença de improcedência.



    RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS CABÍVEIS.”



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos.



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 40, caput; 93, inciso IX; e 150, incisos II e IV, todos da Constituição Federal.



    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário à luz do Tema 339 de Repercussão Geral e o inadmitiu pelas demais questões, por entender que esbarra nas Súmulas 279 e 280 do STF e que o acórdão recorrido se encontra em harmonia com a jurisprudência desta Corte.



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Cinge-se a controvérsia a debater a exigibilidade da cota patronal da contribuição previdenciária destinada a regime próprio estadual, detendo por sujeito passivo tributário serventuário de serventia extrajudicial.



    A propósito da questão, friso que, no julgamento da ADI 4.641, esta Corte declarou inconstitucional o art. 95 da Lei Complementar 412/2008, do Estado de Santa Catarina, que determinava a inclusão de outros agentes, que não são servidores públicos titulares de cargos efetivos nem remunerados pelo erário, na qualidade de segurados obrigatórios do regime próprio de previdência. Confira-se a ementa do referido julgado:



    “PREVIDENCIÁRIO E CONSTITUCIONAL. LEI ESTADUAL QUE INCLUIU NO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SEGURADOS QUE NÃO SÃO SERVIDORES DE CARGOS EFETIVOS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ART. 40 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSÁRIA VINCULAÇÃO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL.



    1. O art. 40 da Constituição de 1988, na redação hoje vigente após as Emendas Constitucionais 20/98 e 41/03, enquadra como segurados dos Regimes Próprios de Previdência Social apenas os servidores titulares de cargo efetivo na União, Estado, Distrito Federal ou Municípios, ou em suas respectivas autarquias e fundações públicas, qualidade que não aproveita aos titulares de serventias extrajudiciais.



    2. O art. 95 da Lei Complementar 412/2008, do Estado de Santa Catarina, é materialmente inconstitucional, por incluir como segurados obrigatórios de seu RPPS os cartorários extrajudiciais (notários, registradores, oficiais maiores e escreventes juramentados) admitidos antes da vigência da Lei federal 8.935/94 que, até 15/12/98 (data da promulgação da EC 20/98), não satisfaziam os pressupostos para obter benefícios previdenciários.



    3. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente, com modulação de efeitos, para assegurar o direito adquirido dos segurados e dependentes que, até a data da publicação da ata do presente julgamento, já estivessem recebendo benefícios previdenciários juntos ao regime próprio paranaense ou já houvessem cumprido os requisitos necessários para obtê-los.” (ADI 4.641, Plenário, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 10/4/2015)



    Contudo, conforme asseverado pelas instâncias ordinárias, o contribuinte ora recorrente permaneceu vinculado ao regime próprio de previdência estadual por força de decisão judicial transitada em julgado. Evidencia-se, destarte, que a pretensão do contribuinte é manter o direito ou a expectativa de direito à percepção dos benefícios do regime próprio de previdência sem a correspondente contrapartida financeira.



    Assim, exsurge que para se ultrapassar o entendimento do Tribunal a quo quanto à validade da exação controvertida seria necessário analisar a causa à luz da legislação infraconstitucional local, bem como reexaminar o acervo fático-probatório dos autos, providências que esbarram nos óbices das Súmulas 279 e 280 do STF. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. LEI COMPLEMENTAR 412/2008 DO ESTADO DE SANTA CATARINA. EXAME DE DIREITO LOCAL. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. CONHECIMENTO DO APELO EXTREMO PELA ALÍNEA C DO INCISO III DO ART. 102 DA CF/88. INADMISSIBILIDADE. 1. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário). 2. A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 3. É inadmissível o conhecimento do apelo pela alínea c do inciso III do art. 102, da Magna Carta, porquanto a instância de origem não julgou válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal. 4. Agravo Interno a que se nega provimento. Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11).” (RE 1.039.010-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 27/6/2018)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Tributário. 3. Contribuição Patronal. RPPS. 4. ADI 4.641. Inconstitucionalidade do art. 95 da Lei Complementar estadual 412/2008. Modulação dos efeitos. 5. Acórdão em consonância com a jurisprudência desta Corte. 6. Violação ao Princípio da vedação do confisco. 7. Incabível recurso extraordinário para análise de ofensa reflexa ou indireta à Constituição Federal, bem como para simples reexame de prova (Súmula 279 do STF). 8. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1.040.328-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 9/4/2018)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. CARTORÁRIO EXTRAJUDICIAL. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 412/2008. RESGUARDAR O EQUILÍBRIO FINANCEIRO E AUTARIAL DO ESTADO. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. INTERPOSIÇÃO DE APELO EXTREMO COM BASE NA ALÍNEA C DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NÃO CABIMENTO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - Ausência de prequestionamento do art. 150, I, da Constituição Federal. Incidência da Súmula 282/STF. Ademais, se os embargos declaratórios não foram opostos com a finalidade de suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF. II - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de legislação infraconstitucional local que fundamenta o acórdão recorrido. Incidência da Súmula 280/STF. III - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. IV - O tribunal de origem não julgou válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição, o que afasta o cabimento de recurso extraordinário com base na alínea c do art. 102, III, da Constituição Federal. V - Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites legais. VI - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa.” (RE 1.039.994-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/4/2018)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. RPPS. DELEGATÁRIOS DE SERVIÇO PÚBLICO. LEI COMPLEMENTAR 412/2008 DO ESTADO DE SANTA CATARINA. ALÍQUOTA CORRESPONDENTE À COTA PATRONAL (22%). EXIGIBILIDADE. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (RE 1.040.210-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 16/3/2018)



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. LEI COMPLEMENTAR Nº 412/2008. PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO DO CONFISCO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 40 E 150, I, II E IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.” (RE 1.038.828-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 15/2/2018)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. CARTORÁRIO EXTRAJUDICIAL. ADI 4.641. LEI COMPLEMENTAR 412/2008 DO ESTADO DE SANTA CATARINA. 1. Na ADI 4.641, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, o STF declarou a inconstitucionalidade do art. 95 da LC estadual 412/2008 no que incluía no RPPS cartorários extrajudiciais admitidos antes da vigência da lei federal 8.935/94. Contudo, modulou os efeitos da decisão, de modo a manter na condição de segurados os cartorários extrajudiciais que já estivessem recebendo benefícios previdenciários ou em condições de obtê-los, a título de prestigiar o interesse social e a segurança jurídica. 2. A pretensão deduzida em juízo consiste em permanecer no RPPS, sem sujeitar-se ao art. 95, §1º, da LC 412/2008 catarinense, isto é, o recolhimento da contribuição previdenciária patronal, à luz do princípio da solidariedade. 3. Não ostenta plausibilidade jurídica o pleito de manter-se em regime próprio dos servidores públicos, tão somente em razão de modulação temporal dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade da lei, porém almejar desincumbir-se dos deveres tributários que lhe são impostos, dado que a legislação teria sido declarada inconstitucional pelo STF em ação de índole objetiva. O acolhimento da demanda consistiria em um regime previdenciário híbrido logicamente incompatível com o Texto Constitucional. 4. O Tribunal de origem resolveu a controvérsia com espeque na legislação infraconstitucional de índole local e no acervo fático-probatório carreado aos autos, sem desbordar das balizas jurisprudenciais do STF. Súmula 280 do STF. Precedente: RE-AgR 1.039.003, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 14.08.2017. 5. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC.” (RE 1.038.842-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 21/9/2017)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. LC nº 412/08. ADI nº 4.641/SC. Inaplicabilidade. Coisa julgada. Confisco. Equilíbrio financeiro e atuarial. Necessidade de reexame da causa à luz da legislação infraconstitucional. Fatos e provas. Afronta reflexa. Súmula 279/STF. 1. A Corte decidiu que, ‘[s]ob pretexto de contrariar a jurisprudência, não pode ser descumprida sentença recoberta por coisa julgada material’ (RE nº 486.579-AgR-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe 26/2/10). 2. Divergir do acórdão recorrido acerca da ausência de confisco e da necessidade de manutenção no caso em tela do equilíbrio financeiro e atuarial para fins de recolhimento de contribuição previdenciária importaria na análise da legislação infraconstitucional, bem como no revolvimento dos elementos fáticos e probatórios dos autos, providências vedadas em sede de recurso extraordinário, a teor da Súmula 279/STF. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa, consoante art. 1.021, § 4º, do Novo CPC, caso seja unânime a votação. A título de honorários recursais, a verba honorária já fixada deve ser acrescida do valor equivalente a 10% (dez por cento) de seu total, nos termos do art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do citado artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (RE 1.039.003-AgR, Segunda Turma, Rel. Min Dias Toffoli, DJe de 14/8/2017)



    Outrossim, quanto à admissibilidade do recurso extraordinário com arrimo na alínea “c” do permissivo constitucional, constata-se que o Tribunal a quo não prestigiou lei ou ato de governo local em detrimento da Constituição Federal, sendo, portanto, conforme a jurisprudência desta Suprema Corte, inviável o apelo extremo por esse fundamento.



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao agravo, ex vi art. 932, VIII, do Código de Processo Civil, c/c o art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Ademais, havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário deverá ser majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido dispositivo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de maio de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente